Tribunal: TJPA
Processo: 0869417-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869417-44.2022.8.14.0301

APELANTE: LOTUS COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869417-44.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: LOTUS COMERCIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lotus Comércio Ltda contra acórdão que negou provimento a apelação cível em mandado de segurança impetrado em face do Estado do Pará. A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que a decisão não identificou os fundamentos determinantes para a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto e não se manifestou quanto à interpretação sistemática do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 combinada com as alíneas "b" e "c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, teses usadas para justificar o pedido de observância da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fundamentar a cobrança do DIFAL de ICMS unicamente sob a égide da anterioridade nonagesimal, refutando a necessidade de respeito à anterioridade anual sustentada pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos estritos limites definidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, servindo exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria pronunciar-se ou corrigir erro material.

4. O acórdão não apresenta qualquer vício omissivo, porquanto enfrentou de forma expressa, coerente e exauriente as teses delineadas no recurso de apelação. O julgado evidenciou a
ratio decidendi
extraída do julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, pontuando que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, prestando-se apenas a regular a sistemática de repartição de receitas do imposto.

5. Fundamentado na ausência de criação ou majoração de carga tributária, o colegiado afastou devidamente a incidência do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da Constituição Federal), asseverando ser exigível tão somente a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da Constituição Federal), o que implicitamente supera a pretensão defensiva de "interpretação sistemática" visando à dupla proteção.

6. O órgão julgador não está adstrito a rebater individualmente cada dispositivo legal ou tese formulada pelas partes, desde que externe fundamentos jurídicos suficientes e lineares para solucionar a controvérsia. O exauriente debate da matéria de fundo amparado em precedente pátrio atende ao prequestionamento ficto, revelando que os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte direcionado à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão apta a autorizar o provimento de embargos de declaração quando o acórdão aplica expressamente o precedente do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070 e 7078) para afastar o princípio da anterioridade anual da cobrança do DIFAL/ICMS disciplinado pela Lei Complementar nº 190/2022.

O julgador não está obrigado a esgotar todas as alegações das partes, bastando expor razões jurídicas idôneas e suficientes para embasar a conclusão, operando-se o prequestionamento ficto e caracterizando-se via inadequada o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º

. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078

.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
LOTUS COMERCIO LTDA
, em face do Acórdão de ID nº 33419742, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL AFASTADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7066 DO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE ABRIL DE 2022. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por LOTUS COMERCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em Mandado de Segurança. A impetrante objetivava afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Estado do Pará durante todo o exercício de 2022, alegando a necessidade de observância da anterioridade anual após a edição da LC nº 190/2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança apenas para resguardar a anterioridade nonagesimal (cobrança a partir de abril de 2022). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir o marco temporal para a exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, à luz da Lei Complementar nº 190/2022: se deve ser aplicado o princípio da anterioridade anual (exigibilidade apenas em 2023), como requer a apelante, ou apenas a anterioridade nonagesimal (exigibilidade a partir de abril de 2022), como decidiu o juízo a quo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais relativas ao DIFAL introduzidas pela EC nº 87/2015, suprindo a lacuna apontada pelo STF no Tema 1.093. No âmbito estadual, o tributo foi instituído pela Lei Estadual nº 8.315/2015, que passou a produzir efeitos plenos com a superveniência da norma federal (Lei Complementar nº 190/2022). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a dispor sobre a repartição de receitas. Consequentemente, afastou-se a aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), devendo ser observada apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF). 5. Assim, é legítima a cobrança do DIFAL pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022, data que respeita o prazo de noventa dias da publicação da lei complementar, não havendo direito líquido e certo à postergação da exigibilidade para o exercício financeiro de 2023. 6. A sentença de primeiro grau, ao aplicar a noventena, já concedeu a proteção jurídica adequada ao contribuinte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022. 2. Não se aplica o princípio da anterioridade anual à cobrança do DIFAL decorrente da LC nº 190/2022, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mera regulamentação de repartição de receitas tributárias. ------------------------------------------------------------------------------ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º; Lei Complementar nº 190/2022; Lei Estadual nº 8.315/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093; STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078 (Rel. Min. Alexandre de Moraes)

Inconformado com o decisum, LOTUS COMERCIO LTDA opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão padece de omissão, por supostamente não ter identificado os fundamentos determinantes que justificariam a aplicação do precedente do STF ao caso concreto, bem como por não ter se manifestado sobre a validade da exigência conjunta das anterioridades anual e nonagesimal decorrente de interpretação sistemática do art. 3º da LC 190/2022 combinada com as alíneas "b" e "c" do inciso III do art. 150 da CF.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os supostos vícios e fins de prequestionamento expresso dos artigos 24; 146, incisos I e III; 150, inciso III, alínea "b"; e 155, § 2º, inciso XII da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID nº 33646816), oportunidade em que defendeu que não há qualquer vício no aresto impugnado e que a interposição do recurso traduz nítido caráter de rediscussão de mérito por inconformismo com o afastamento da anterioridade anual, o qual se deu em estrita observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos estritos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A Embargante sustenta, em sua petição recursal, que o julgado colegiado incorreu em omissão, sob o argumento de que não teriam sido declinados os fundamentos determinantes pelos quais o precedente das ADIs 7066, 7070 e 7078 (STF) incidiria na espécie, e de que a decisão teria silenciado quanto à validade da interpretação sistemática do art. 3º da LC 190/2022 com as regras da anterioridade anual.

Analisando acuradamente as razões dos embargos em confronto com a fundamentação do Acórdão vergastado, concluo que não assiste razão à Embargante, por não se verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A omissão que legitima o manejo dos aclaratórios ocorre somente quando o órgão julgador deixa de apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou questão fática e jurídica relevante para o deslinde da lide.

No caso em apreço, a leitura atenta do Acórdão revela que o Colegiado enfrentou de modo expresso, coerente e exauriente as teses jurídicas trazidas na apelação. O julgado evidenciou com clareza a
ratio decidendi
do Supremo Tribunal Federal adotada para solver a controvérsia, explicando por que ela se subsome perfeitamente ao caso concreto. A decisão destacou textualmente que o STF, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não caracterizou instituição de novo tributo, tampouco a majoração de alíquota, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição de receitas do ICMS-DIFAL.

Foi com base nessa exata premissa (a ausência de criação ou majoração tributária) que o Acórdão, escorado na mais alta Corte do País, afastou de forma fundamentada a aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), asseverando ser devida unicamente a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF), tal qual previsto expressamente na regra de transição do art. 3º da referida lei complementar.

Assim, a afirmação de que não foram expostos os motivos da incidência do precedente é completamente dissonante da realidade dos autos, restando plenamente satisfeita a exigência do art. 489, §1º, do CPC.

Destarte, uma vez que a Turma adotou a compreensão de que a natureza jurídica da norma afasta a incidência da anterioridade anual, restou implicitamente superada a tese da apelante de "interpretação sistemática" exigindo dupla proteção. Cumpre lembrar, segundo a inteligência pacificada nos tribunais pátrios (a exemplo da iterativa jurisprudência do STJ), que o julgador não é obrigado a rebater um a um os argumentos ou teses tecidas pelas partes, desde que a controvérsia seja resolvida com fundamentos suficientes para amparar a conclusão, o que indubitavelmente ocorreu na espécie.

A fundamentação apresentada no Acórdão revelou-se linear, cristalina e livre de choques lógicos internos, concluindo, sem paradoxos, que, limitando-se a lei a repartir produto de arrecadação, é inaplicável a alínea "b" (anterioridade anual), sendo o tributo exigível após o transcurso da noventena (5 de abril de 2022).

Quanto ao pleito subsidiário de prequestionamento, ressalto que o debate exauriente da matéria de fundo e a aplicação do entendimento do STF satisfazem plenamente o pressuposto do prequestionamento ficto da matéria legal e constitucional suscitada, sendo despicienda a menção individualizada e literal a cada artigo invocado pela parte para abrir o trânsito aos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026